Tribunal: TJES
Processo: 5000445-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000445-95.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000445-95.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença constante do id. n. 1251575, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A para reduzir a multa aplicada no processo administrativo n° 4215/2012, de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que o valor arbitrado infringiria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas razões constantes do id. n. 1251579, sustenta o Apelante que a multa fixada pelo Procon Municipal fora aplicada em consonância com a legislação de vigência, não havendo discricionariedade em sua fixação. Aduz o Apelante, ainda, que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima no caso concreto, condenando exclusivamente a Apelada em honorários advocatícios e, por fim, insurge-se quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada constante do id. n. 1251583, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000445-95.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença constante do id. n. 1251575, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A para reduzir a multa aplicada no processo administrativo n.° 4215/2012, de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que o valor arbitrado infringiria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas razões constantes do id. n. 1251579, sustenta o Apelante que a multa fixada pelo Procon Municipal fora aplicada em consonância com a legislação de vigência, não havendo discricionariedade em sua fixação. Aduz o Apelante, ainda, que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima no caso concreto, condenando exclusivamente a Apelada em honorários advocatícios e, por fim, insurge-se quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada constante do id. n. 1251583, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção ao consumidor do Apelante por ter a Apelada deixado de comparecer à audiência de conciliação realizada pelo Procon Municipal, conforme consignado no processo administrativo n.º 4215/2012 (constante dos id. n.º 1251559).

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) não observa, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual reputo acertada sua redução, tal como realizada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.”

(Apelação cível nº 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Nesse sentido, consigno, ainda, que não me passou despercebido que o
quantum
fixado na sentença demandaria, em princípio, alguma redução para guardar estrita observância com os valores que vêm sendo fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos (apelação cível nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira e apelação cível nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, cuidando-se de recurso exclusivo do Município de Vitória, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

No que pertine aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Em princípio, por não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em quase 90% (noventa por cento) do valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução (isto é, 90%) do proveito econômico que o Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ademais, observa-se que a sentença hostilizada observou, adequadamente, a proporcionalidade do decaimento de cada parte, ao fixar como base de cálculo da sucumbência o proveito econômico obtido por cada uma no resultado da demanda.

Por fim, acerca da insurgência quanto a condenação ao pagamento das custas processuais, o Juízo
a quo
consignou serem devidas (as custas), haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de minha relatoria, é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002815-52.2016.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: RONALDO MARQUES SFALSINI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

.........................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.

1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada.

2. Recurso conhecido e provido.” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo apenas ressarcir as (custs processuais) eventualmente adiantadas pela Apelada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas (custas processuais) adiantadas pela parte contrária.

Por fim, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, ante o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários sucumbenciais em sede recursal.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000445-95.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - ISENÇÃO – RECURSO P
ARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.

3. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.